Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por INES BERNARDINA BORGES contra a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada no 1012844-10.2022.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO SAFRA S.A., perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito, principalmente para que os bancos réus abstenham-se de manter o desconto mensal no valor de R$ 24,86 (vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) e R$ 39,64 (trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) no benefício previdenciário da autora, visto que pode ser efetivado novamente já no presente mês de Abril de 2022 e que os requeridos se abstenham de lançar qualquer anotação no nome da requerente, ao final confirmar e declarar a inexigibilidade do referido débito.
Em resumo, verbera que em 2018 contratou legitimamente um empréstimo consignado no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) mensais, cujo seu termino se deu em Setembro de 2021. Que nesse intervalo de tempo entre as últimas parcelas do referido empréstimo, foram lançadas outros dois empréstimos consignados de origem das agravadas, do qual a agravante não contratou e tampouco autorizou terceiros a fazê-los em seu nome.
Assevera que o agravado Banco Safra reconheceu a irregularidade do empréstimo consignado lançado no nome da agravante, tanto que chegou a oferecer proposta de acordo, porém nunca concretizado, enquanto que o agravado Banco ITAU adotou postura de postergar a resolução da reclamação, alegando apenas que não obteve sucesso em contatar a agravante.
Sustenta que o fato de ser pessoa idosa, de os valores descontados serem irrisórios e que foram lançados indevidamente em conjunto com o desconto legítimo, todos esses fatores contribuíram para que passasse despercebido os descontos todo mês, como de fato ocorreu, pois já se passaram mais de 2 anos e os valores supostamente contratados jamais foram depositados em sua conta.
Afirma restar evidente a verossimilhança das alegações e do perigo de dano, pois os descontos estão sendo praticados em seu único meio de subsistência, aliado ao fato de que solicitado (via portal do consumidor) a exibição dos contratos supostamente assinados, ambos os agravados ficaram silente, bem ainda que os valores decorrentes dessa contratação fraudulenta jamais foram depositados em sua conta.
Pede pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contratação de empréstimo consignado em nome da requerente, sob o argumento de que, nunca contratou empréstimos junto aos requeridos, nem autorizou terceiro a fazê-lo, não possui qualquer relação jurídica/comercial com as mesmas, bem ainda os valores supostamente contratados jamais foram depositados em sua conta.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =